Tribunal: TJPA
Processo: 0817327-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817327-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817327-55.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A SENTENCIADA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o cumprimento da pena da agravada em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando a ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo, com base em nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da nota técnica do GMF utilizada para conceder o regime semiaberto harmonizado; (II) determinar se a concessão do regime semiaberto harmonizado foi realizada em conformidade com a Lei de Execução Penal e a Resolução nº 412/2021 do CNJ, considerando a natureza do crime pelo qual a agravada foi condenada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota técnica do GMF não inova na legislação penal, mas aperfeiçoa a implementação do regime semiaberto harmonizado conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4.

A concessão do regime semiaberto harmonizado é possível somente em situações excepcionais, como superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional para cumprimento do regime de pena, o que não foi demonstrado no caso em questão.

5.

A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) contraria os critérios objetivos estabelecidos na nota técnica do GMF, que veda expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados é vedada, mesmo em situações de superlotação carcerária ou bom comportamento do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 146-B; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução nº 412/2021 do CNJ, art. 3º, § 3º; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.08.2023; TJPA, Ag. Exec. Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 28.08.2023; TJPA, Emb. Decl. Crim. nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (______________) dias do mês de ______________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817327-55.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0013166-52.2018.8.14.0051, deferiu o pedido de cumprimento da pena pela agravada no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Em suas razões, preliminarmente discorre o agravante acerca da ilegalidade da nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Estado, utilizada pelo juízo “a quo” que concedeu o regime semiaberto harmonizado a agravada, a qual além de não possuir força normativa se encontra eivada de ilegalidade, pois amplia a hipótese de cabimento da mencionada benesse, admitindo sua concessão aos internos do regime semiaberto beneficiados com trabalho externo, circunstância não prevista na LEP e nem tampouco na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

No mérito, pleiteia a reforma do “decisum” de 1º Grau, para que seja retomado o cumprimento da sanção na forma como estabelecida em lei, ante a suficiência de vagas no regime referenciado, além da proibição expressa de concessão do benefício aos sentenciados por crime hediondo.

De plano, afasto a preliminar arguida.

Alega o agravante que a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal, inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre o tema, observa-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3.
No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, o apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.
4. Agravo regimental desprovido. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023) (grifos e negritos meus)

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Neste aspecto, pleiteia a reforma da decisão agravada, considerando que observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram atendidos.

Adianto, que assiste razão ao agravante.

Para melhor compreender a controvérsia, passo a transcrever as razões que levaram o Juízo de 1º grau a deferir o pleito em benefício da agravada, na parte que importa:

“(...) Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022:
1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.(...)”
(grifos e negritos meus)

Com efeito, muito embora a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aperfeiçoando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, preveja a possibilidade de sua aplicação para os presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo,
nela também consta previsão expressa quanto fixação de critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais, consta na alínea
b), não ter sido o egresso condenado por crime hediondo
:

2. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:
a) Ausência de vagas no regime semiaberto
b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:
a) não pertencer a facção criminosa
b) não se tratar de crime hediondo
c) não for reincidente for contumaz (grifos e negritos meus)

Nessa esteira de raciocínio, em que pese tenha sido a apenada, em cumprimento de regime semiaberto, beneficiada com trabalho externo, constata-se que sua condenação decorre da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da lei nº 11.343/2006), delito de natureza
equiparada a hedionda,
de modo que, não tendo sido observado o requisito objetivo, é impositiva a reforma da decisão ora agravada.

Some-se a isso o fato de que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
, situações extraordinárias
não verificadas
no presente caso concreto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO
. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar;
2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;
3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA;
4. Ademais,
o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB;
5. Agravo provido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023) (grifos e negritos meus)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO MINISTERIAL PARA
REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO
. PROVIMENTO. Dos autos se constata que
o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP,
e
não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.
Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém
, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de
estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo
é clara ao determinar
que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
,
para reformar a decisão ora guerreada, devendo a agravada retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024